Tribunal: TRF3
Processo: 5119988-70.2026.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
528/533)

5119988-70.2026.4.03.9999

DJEN Data: 22/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

DJEN DATA: 22/05/2026

Julgamento: 14/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5119988-70.2026.4.03.9999

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

APELANTE: HELENA DE ALMEIDA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: CRISTIANE MORAES DA SILVEIRA - SP230274-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.I. Caso em exame

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício previdenciário por incapacidade. A autora alegou cerceamento de defesa e requereu a realização de nova perícia médica, sustentando a existência de incapacidade para o trabalho.II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão da alegada insuficiência do laudo pericial produzido em juízo; e (ii) saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão de benefício previdenciário por incapacidade, especialmente a comprovação de incapacidade laboral.III. Razões de decidir

Não há cerceamento de defesa quando o laudo pericial é elaborado por profissional habilitado, apresenta fundamentação técnica adequada e fornece elementos suficientes para a formação do convencimento judicial, sendo desnecessária a repetição da perícia.

A concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença exige a comprovação da incapacidade laboral, além da qualidade de segurado e do cumprimento da carência, nos termos dos arts. 42 e 59 da Lei no 8.213/1991.

O laudo médico pericial concluiu que a autora, cozinheira de pão caseiro, com 56 anos de idade à época da perícia, embora portadora de patologias degenerativas compatíveis com a idade, não apresenta incapacidade para o exercício de atividades laborais.

A documentação médica apresentada demonstra a existência de enfermidade e tratamento, mas não comprova incapacidade laboral, inexistindo elementos no conjunto probatório capazes de afastar as conclusões do perito judicial.

Ausente prova da incapacidade para o trabalho, pressuposto indispensável para a concessão de benefício por incapacidade, deve ser mantida a sentença de improcedência.IV. Dispositivo e tese

Preliminar rejeitada. Apelação desprovida.

Tese de julgamento: “1. Não há cerceamento de defesa quando o laudo pericial judicial é elaborado por profissional habilitado e apresenta fundamentação suficiente para o convencimento do juízo. 2. A concessão de benefício previdenciário por incapacidade exige prova da incapacidade laboral, não bastando a mera comprovação da existência de enfermidade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, § 11, e 98, § 3o; Lei no 8.213/1991, arts. 15, 25, I, 42, § 2o, 59 e 63.

Jurisprudência relevante citada:

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5119988-70.2026.4.03.9999

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

APELANTE: HELENA DE ALMEIDA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: CRISTIANE MORAES DA SILVEIRA - SP230274-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR:

Trata-se de ação objetivando a concessão de benefício por incapacidade.

A sentença, prolatada em 03/11/2025, julgou improcedente o pedido. Honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, suspendo a exigibilidade de cobrança, eis que beneficiária da justiça gratuita, nos moldes do art. 98, §3o, do mesmo diploma legal.

Apela a parte autora sustentando, preliminarmente, cerceamento de defesa, para realização de novo laudo pericial. No mérito afirma que preenche os requisitos para concessão do benefício.

Sem contrarrazões, vieram os autos a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Preliminarmente, não prospera a alegação de cerceamento de defesa. O laudo pericial foi elaborado com boa técnica e forneceu ao Juízo os elementos necessários à análise da demanda.

Não se vislumbra no laudo nenhuma inconsistência, e o fato de se ter concluído pela ausência de incapacidade, por si só, não desqualifica a perícia.

Ademais, o médico perito responsável pela elaboração do laudo é especialista da área de saúde, com regular registro no Conselho Regional de Medicina. Cabe ainda ressaltar que em momento algum a parte autora demonstrou que a nomeação do perito deixou de observar o disposto na legislação aplicável à matéria.

Assim, tendo o perito nomeado pelo Juízo a quo procedido minucioso exame da parte autora, é desnecessária a repetição da perícia.

Destaco ainda que a parte autora requereu a substituição do perito por ter periciado a autora em 2017 tendo o D. Juiz indeferido, não se insurgindo na ocasião.

Do mérito.

A Lei no 8.213/91, no artigo 42, estabelece os requisitos necessários para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, quais sejam: qualidade de segurado, cumprimento da carência, quando exigida, e moléstia incapacitante e insuscetível de reabilitação para atividade que lhe garanta a subsistência. O auxílio-doença, por sua vez, tem seus pressupostos previstos nos artigos 59 a 63 da Lei no 8.213/91, sendo concedido nos casos de incapacidade temporária.

É dizer: a incapacidade total e permanente para o exercício de atividade que garanta a subsistência enseja a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez; a incapacidade total e temporária para o exercício de atividade que garanta a subsistência justifica a concessão do benefício de auxílio-doença e a incapacidade parcial e temporária somente legitima a concessão do benefício de auxílio-doença se impossibilitar o exercício do labor ou da atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias pelo segurado.

Acresça-se que de acordo o entendimento jurisprudencial firmado pelas Cortes Superiores e por este Tribunal, excepcionalmente, comprovada a existência de incapacidade laboral parcial e definitiva incompatível com o desenvolvimento da atividade habitual do(a) requerente e/ou traga severa restrição para a reabilitação profissional e recolocação no mercado de trabalho, é possível a concessão de benefício previdenciário por incapacidade (AgRg no REsp n. 1.220.061/SP, STJ, relator Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 3/3/2011, DJe de 14/3/2011; AgRg no AREsp 36.281/MS, STJ, rel. Ministra Assusete Magalhães, 6.a Turma, DJe de 01/03/2013; TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - Apelação Cível - 5004754-79.2022.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal Ines Virginia Prado Soares, julgado em 28/11/2022, DJEN Data: 05/12/2022; TRF 3a Região, 8a Turma, ApCiv - Apelação Cível - 5058712-77.2022.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal Therezinha Astolphi Cazerta, julgado em 30/11/2022, DJEN Data: 05/12/2022; TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - Apelação Cível - 0002696-95.2015.4.03.6003, Rel. Desembargador Federal Gilberto Rodrigues Jordan, julgado em 24/11/2022, DJEN Data: 30/11/2022).

A condição de segurado (obrigatório ou facultativo) decorre da inscrição no regime de previdência pública, cumulada com o recolhimento das contribuições correspondentes.

O artigo 15 da Lei no 8.213/91 dispõe sobre as hipóteses de manutenção da qualidade de segurado, independentemente de contribuições; trata-se do denominado período de graça, durante o qual remanesce o direito a toda a cobertura previdenciária. Também é considerado segurado aquele que trabalhava, mas ficou impossibilitado de recolher contribuições previdenciárias em razão de doença incapacitante.

Nesse passo, acresça-se que no que toca à prorrogação do período de graça ao trabalhador desempregado, não obstante a redação do § 2o do artigo 15 da Lei no. 8.213/1991 mencionar a necessidade de registro perante o Ministério do Trabalho e da Previdência Social para tanto, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de Incidente de Uniformização de Interpretação de Lei Federal (Pet. 7.115), firmou entendimento no sentido de que a ausência desse registro poderá ser suprida quando outras provas constantes dos autos, inclusive a testemunhal, se revelarem aptas a comprovar a situação de desemprego.

A perda da qualidade de segurado está disciplinada no §4o desse dispositivo legal, ocorrendo no dia seguinte ao do término do prazo para recolhimento da contribuição referente ao mês de competência imediatamente posterior ao final dos prazos para manutenção da qualidade de segurado.

Depreende-se, assim, que o segurado mantém essa qualidade por mais um mês e meio após o término do período de graça, independente de contribuição, mantendo para si e para os seus dependentes o direito aos benefícios previdenciários.

Anote-se que a eventual inadimplência das obrigações trabalhistas e previdenciárias acerca do tempo trabalhado como empregado deve ser imputada ao empregador, responsável tributário, conforme preconizado na alínea a do inciso I do artigo 30 da Lei no 8.213/91, não sendo cabível a punição do empregado urbano pela ausência de recolhimentos, computando-se, assim, o período laborado para fins de verificação da qualidade de segurado.

Quanto à carência, exige-se o cumprimento de 12 (doze) contribuições mensais para a concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, conforme prescreve a Lei n.o 8.213/91, em seu artigo 25, inciso I, in verbis: "Art. 25. A concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência Social depende dos seguintes períodos de carência, ressalvado o disposto no art. 26:I - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez: 12 (doze) contribuições mensais;".

Por fim, não será devido o auxílio-doença ou a aposentadoria por invalidez ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão (art. 42, § 2o e 59, § 1o da Lei 8213/91).

No caso dos autos, a sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido com base na conclusão do perito judicial afirmando a inexistência de incapacidade para o exercício das atividades habituais. Confira-se:

“ Ainda, no decorrer das respostas aos quesitos apresentados, o perito foi assertivo em dizer que a parte autora não apresenta incapacidade para o trabalho. Cumpre observar que o perito não negou as patologias alegadas pela autora na inicial, mas analisando o atual quadro clínico, concluiu que inexiste incapacidade. ” .

O laudo médico pericial (ID 385560113), realizado em 06 de outubro de 2025, revela que a autora, cozinheira de pão caseiro, com 56 anos de idade, na data da perícia, está apta para o trabalho.

O perito inferiu : “Conforme informações colhidas no processo, anamnese com a periciada, exames e atestados anexados ao processo, além de exame físico realizado no ato da perícia médica judicial, periciada não apresenta incapacidade para realizar atividades laborais. Portadora de patologias de caráter degenerativo, próprias da idade, sem indicação de acometimento grave nos exames apresentados. No exame físico pericial realizado, também não foram apuradas alterações que comprometam a sua atividade”.

Depreende-se da leitura do laudo que o Expert do Juízo concluiu que a patologia referida não implica em incapacidade para as atividades cotidiano habituais, nem limitação funcional - física que denote redução do potencial laborativo, no sentido exigido pela legislação aplicável à matéria.

Ainda que se argumente que o juiz não se encontra vinculado ao laudo pericial, verifico que o restante do conjunto probatório acostado aos autos não contém elementos capazes de ilidir as conclusões contidas no laudo pericial. Nesse sentido, nota-se que a documentação médica que acompanha a peça inicial retrata a existência de enfermidade e seu tratamento, mas não comprova a existência de incapacidade laboral.

Anoto que em processos anteriores a autora foi submetida a perícias, não tendo esses profissionais verificado a existência de incapacidade a justificar pedido por auxílio incapacitante.

Verifica-se, assim, que o MM. Juiz sentenciante julgou de acordo com as provas carreadas aos autos e não comprovada a existência de incapacidade, pressuposto indispensável para a concessão do benefício, de rigor a manutenção da sentença de improcedência do pedido por seus próprios fundamentos.

Considerando o não provimento do recurso, de rigor a aplicação da regra do §11 do artigo 85 do CPC/2015, pelo que determino, a título de sucumbência recursal, a majoração dos honorários de advogado arbitrados na sentença em 2%, cuja exigibilidade, diante da assistência judiciária gratuita que lhe foi concedida, fica condicionada à hipótese prevista no § 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil/2015.

Diante do exposto, rejeito a matéria preliminar e, no mérito, nego provimento à apelação da parte autora, nos termos da fundamentação exposta.

É o voto.

EMENTA

ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.I. Caso em exame

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício previdenciário por incapacidade. A autora alegou cerceamento de defesa e requereu a realização de nova perícia médica, sustentando a existência de incapacidade para o trabalho.II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão da alegada insuficiência do laudo pericial produzido em juízo; e (ii) saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão de benefício previdenciário por incapacidade, especialmente a comprovação de incapacidade laboral.III. Razões de decidir

Não há cerceamento de defesa quando o laudo pericial é elaborado por profissional habilitado, apresenta fundamentação técnica adequada e fornece elementos suficientes para a formação do convencimento judicial, sendo desnecessária a repetição da perícia.

A concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença exige a comprovação da incapacidade laboral, além da qualidade de segurado e do cumprimento da carência, nos termos dos arts. 42 e 59 da Lei no 8.213/1991.

O laudo médico pericial concluiu que a autora, cozinheira de pão caseiro, com 56 anos de idade à época da perícia, embora portadora de patologias degenerativas compatíveis com a idade, não apresenta incapacidade para o exercício de atividades laborais.

A documentação médica apresentada demonstra a existência de enfermidade e tratamento, mas não comprova incapacidade laboral, inexistindo elementos no conjunto probatório capazes de afastar as conclusões do perito judicial.

Ausente prova da incapacidade para o trabalho, pressuposto indispensável para a concessão de benefício por incapacidade, deve ser mantida a sentença de improcedência.IV. Dispositivo e tese

Preliminar rejeitada. Apelação desprovida.

Tese de julgamento: “1. Não há cerceamento de defesa quando o laudo pericial judicial é elaborado por profissional habilitado e apresenta fundamentação suficiente para o convencimento do juízo. 2. A concessão de benefício previdenciário por incapacidade exige prova da incapacidade laboral, não bastando a mera comprovação da existência de enfermidade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, § 11, e 98, § 3o; Lei no 8.213/1991, arts. 15, 25, I, 42, § 2o, 59 e 63.

Jurisprudência relevante citada:

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar a matéria preliminar e, no mérito, negar provimento à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCELO VIEIRA

Relator do Acórdão